Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732606-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DE SOUSA contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDRAL. Em suas informações, prestadas antes da apreciação do pedido de liminar, a apontada autoridade tida por coatora comunicou o agendamento do procedimento médico buscado pela impetrante, que informou a sua realização, daí porque afirma não ter interesse no prosseguimento da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela impetrante. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator